Tribunal: TJDFT
Processo: 0764098-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO. SEIS DIAS DE CURSO NA MODALIDADE EAD. DISPONIBILIDADE DO ALUNO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EQUIVALENTE À AULA PRESENCIAL. DISPOSIÇÃO DO ESTUDANTE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO PARA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISCO ANDERSON BEZERRA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a: a) pagar o valor de R$ 1.020,52 (um mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos) a título de auxílio financeiro, com atualização pela SELIC a partir da data em que deveria ter sido pago (Súmula no 362 do STJ; Emenda Constitucional no 113/2021); b) a computar como de efetivo exercício o período de 27.06.2023 a 25.08.2023, inclusive para fins de aposentadoria”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 30.06.2020 foi publicado o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Afirma que, conforme previsão editalícia, o concurso se realizaria em duas etapas, sendo a nota final dada a partir do somatório entre ambas as etapas. Ressalta que o Edital prevê a realização do curso de formação profissional com “a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”, sendo devido o pagamento de auxílio financeiro, correspondente à 50% da remuneração da classe inicial do cargo, enquanto perdurar a realização do curso, nos termos dos itens 18.2.2 e 18.2.7 do Edital no 01. Assevera que o curso de formação profissional estava previsto para ser feito de forma parcial, por divisão em grupos de candidatos e em datas distintas, ressaltando a existência de cenário pandêmico, com diversas suspensões no trâmite do concurso. Frisou que em momento posterior foi publicada a retificação do Edital no 01, consolidando a realização de um curso de formação profissional único e simultâneo para todos os candidatos, e não mais em divisão de grupos, durante o período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme o cronograma do Edital no 34. Alega que, durante o CFP, houve aulas presenciais em dias úteis nos turnos da manhã ou da tarde para cada turma de alunos, bem como matérias na modalidade EaD, sendo exigida a disposição integral à Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, ainda que em fins de semana ou feriados, nos termos dos itens 18.2.2 do Edital no 01. Concluiu que, apesar, de ter cumprido todas as exigências impostas para o pagamento do auxílio financeiro (50% do valor da remuneração), nunca recebeu referido valor na última semana de CFP, o qual equivaleria a R$ 1.020,98, referente ao período 19/08/2023 a 24/08/2023 (6 dias), realizados, por determinação do Distrito Federal, na modalidade online. Requereu que o período total do curso de 27/06/2023 a 25/08/2023, contabilizado para todos os efeitos, inclusive como tempo de serviço para aposentadoria.
3. Em contestação, o ente federativo arguiu preliminar de preclusão lógica, pois o pagamento do auxílio foi realizado nos exatos moldes daqueles previstos no Edital. Sustenta que o autor não precisou se deslocar na úlltima semana do curso, sendo o pagamento de hipótese não prevista no Edital acarretaria vício em todo o concurso, inclusive com sua nulidade e refazimento.
4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Isenção do pagamento das custas processuais e do preparo recursal. Contrarrazões de ID no 63880390, pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou a contestação, ressaltando que entre o final das aulas e a cerimônia de encerramento do curso de formação não houve frequência de aulas. Assevera que o pagamento do auxílio ao recorrido, quanto a averbação para fins de aposentadoria, no período em que ele já não estava frequentando as aulas presenciais são inviáveis, pois violam as regras do edital e o princípio da legalidade, assim como a regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício. Aduz que não é cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, por não ter havido aulas e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos, nos termos do art. 12, da Lei no 4.878/1965 (lei especial em relação à Lei no 9.624/1998).
6. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A principal controversia da ação se restringe aos seis dias de curso de formação que foram realizados por EAD. A Lei 9.624/98 estabelece, expressamente, em seu art. 14, auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo o candidato durante o período do curso de formação. Confira-se: “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.” (Vide Medida Provisória no 124, de 2003). Quanto aos valores cobrados, o autor requer indenização sobre o valor do subsídio do cargo Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, fixado para a primeira referência da classe inicial da categoria funcional, no valor de R$ 16.830,85 (dezesseis mil oitocentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), conforme definido pela Lei no 11.361/2006. Nesse prumo, 50% (cinquenta por cento) do referido importe equivale a R$ 8.415,42 (oito mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). Há que se asseverar, por oportuno, que o curso foi realizado no período de 30/05/2016 a 14/08/2016, conforme certificado acostado (id 90332652). Ou seja, teve duração de 76 (setenta e seis) dias. Ora, o valor equivalente a 30 (trinta) dias é de R$ 8.415,42. Sob o pálio de uma simples regra de três, há que se destacar que 76 dias de curso equivalem a R$ 21.319,06, que é o resultado da multiplicação de R$ 8.415,42 x 76, cujo resultado é dividido por 30.
8. No que tange à correção monetária, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, irá se operar pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia.
9. Por fim, quanto ao cômputo do curso para efeitos de aposentadoria, não há qualquer discussão, pois, claramente estabelecido no art. 12, da Lei 4.878/1965, o qual autoriza que o período do curso de formação profissional na Academia Nacional de Polícia seja considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria. Note-se que não se discute ausência ou presença às aulas, tendo a norma legislativa apenas se limitado a estabelecer que o período do curso de formação é computado para fins de aposentadoria. Neste ponto, a sentença não merece reforma.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida nos termos conforme prolatados.
11. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.